Tribunal: TJBA
Processo: 8009565-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009565-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DERCI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GLESIA DE SOUZA PAIXAO

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado supostamente fraudulentos, incidentes sobre benefício previdenciário do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com o objetivo de suspender os descontos realizados em proventos de natureza alimentar, decorrentes de contratos bancários impugnados por alegação de fraude.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está caracterizada por indícios consistentes de fraude na contratação dos empréstimos, com uso de dados de terceiros e transferência imediata dos valores a conta estranha ao agravante, o que indica ausência de consentimento.

4. O perigo de dano decorre da condição de vulnerabilidade do agravante — pessoa idosa, semianalfabeta, com limitações físicas e dependente de benefício previdenciário de subsistência — comprometido por descontos que atingem quase metade de sua única fonte de renda.

5. A medida de suspensão dos descontos é reversível e não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá reaver os valores em caso de comprovação da regularidade das contratações.

6. Precedentes reconhecem a possibilidade de tutela provisória em situações semelhantes, especialmente quando há verossimilhança das alegações e elementos de prova mínimos sobre a inexistência da contratação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado impugnados por indícios de fraude, especialmente quando se tratar de consumidor em situação de vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8019888-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 20.05.2024, publ. 11.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009565-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DERCI RODRIGUES DE OLIVEIRA
e como agravados
BANCO FICSA S/A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator